Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-88.2023.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-88.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, h
avendo o depósito integral do montante do valor exequendo, nos termos da Súmula nº 112 do STJ, correta a suspensão da exigibilidade do tributo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000889-88.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que determinou a intimação do Recorrente para promover a suspensão da exigibilidade do imposto relativo ao TAD nº 1163734-9, até decisão final deste recurso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto o depósito não foi integral.

Alega que, o desconto (redução de 20%) aplicado pelo contribuinte sob o valor da multa (R$ 95.905,50), com fundamento no art. 47-G, inciso III, “a”, da Lei 7.098/98 só tem cabimento no caso de pagamento (a vista ou parcelado) do crédito tributário, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória e monocrática proferida por esta Relatora, que determinou a intimação do Recorrente para promover a suspensão da exigibilidade do imposto relativo ao TAD nº 1163734-9, até decisão final deste recurso.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida realizou pedido incidental de tutela recursal, pugnando pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na ação de origem, mediante o depósito do montante integral.

Esta Relatora proferiu decisão, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito.

Inconformado, o Recorrente apresenta o presente recurso; contudo, razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão recorrida, no Id. 178470195, a parte Recorrente realizou o depósito do montante integral do imposto que pretende discutir e requereu a suspensão da exigibilidade.

Como se sabe, o depósito judicial constitui direito subjetivo do contribuinte, razão pela qual
dispensa autorização judicial
, devendo a administração alterar o respectivo
status
em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN.

1. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação" (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009)

2. Assim, no presente caso, apesar da parte ter efetuado o depósito integral do IPTU do exercício de 2005 nos autos da ação declaratória em que se discutia o tributo de 2004, mostrou-se inequívoca a manifestação de vontade de beneficiar-se da suspensão da exigibilidade. 3. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1289977/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13/12/2011). [Destaquei]

E, ainda:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. DEPÓSITO DO TRIBUTO DISCUTIDO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da realização do depósito judicial do tributo discutido, tenho que o pedido deve ser acolhido.

2. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário expressamente prevista no inciso II do artigo 151 do CTN, desde que feito em dinheiro, segundo entendimento jurisprudencial do C. STJ consolidado na Súmula nº 112.

3. A jurisprudência pátria se mostra uníssona no sentido de que o depósito judicial realizado nestas condições constitui direito subjetivo do contribuinte, razão pela qual dispensa autorização judicial.

4.
Realizado o depósito judicial pelo contribuinte, deverá a administração aferir se o montante depositado corresponde ao débito integral, sendo que, assim verificando, deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa. Ainda neste caso, deverá se abster da prática de quaisquer atos de cobrança do crédito tributário debatido.

5. Demais pedidos, que tocam o mérito da lide principal, deverão ser apreciados pelo Juízo de origem.

6. O pedido de antecipação da tutela deve ser em parte deferido para autorizar a agravante a depositar judicialmente o montante integral do tributo discutido, sendo que se apurando pela autoridade administrativa a suficiência do valor depositado deverá alterar o respectivo status em seus sistemas para que passe a figurar com a exigibilidade suspensa.

7. Agravo parcialmente provido nos termos da fundamentação.

(TRF-3 - AI: 50064582520204030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 8/9/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/9/2020). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CABIMENTO - LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MANUTENÇÃO - DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE - SÚMULA 112 DO STJ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Enquanto providência de caráter vinculado e deflagradora da exigibilidade da obrigação, a inscrição em Dívida Ativa oportuniza ao Fisco a tomada das medidas coercitivas voltadas à satisfação do débito, tais quais a submissão do título ao protesto e a inclusão do nome do devedor no CADIN, o que inviabiliza, por exemplo, a expedição de certidões negativas de débito, além da expropriação patrimonial judicial em ação de execução fiscal. "In casu",
havendo o depósito integral do montante do valor exequendo, nos termos da Súmula nº 112 do STJ, correta a suspensão da exigibilidade do tributo e, consequentemente, a abstenção da inscrição de dívida ativa, o que não poderia ser diferente, diante dos seus efeitos.

(TJ-MG - AGT: 10000210023842002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 17/3/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/3/2021). [Destaquei]

No presente caso, embora no TAD nº 1163734-9 conste como valor a recolher R$ 150.251,95, o DAR para pagamento emitido pelo Agravante, aponta o montante de R$ 131.432,80; importância esta depositada pela parte Apelante.

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024